Tribunal: STF
Processo: EP 208
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ÂNGELO MARTINS DENICOLI, julgada parcialmente procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A defesa apresentou requerimento de autorização de visita e de reiteração de ofício à unidade custodiante para apresentação do plano de trabalho (eDoc. 444).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as normas do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, descritas no Boletim Interno de Acesso Restrito Especial nº 03/2026 (eDoc. 425), que permite a visita de familiares, previamente autorizados judicialmente, às terças, quintas e domingos, das 14h às 16h; e demais visitas, desde que autorizadas judicialmente, às segundas e quartas-feiras, também no horário das 14h às 16h.
Em relação a visita de familiares cadastrados, a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Com relação ao pedido de expedição de ofício à unidade custodiante para que apresente o plano de trabalho do custodiado, verifico que não houve pedido anterior de inclusão do apenado em atividade laboral para fins de remição de pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (38º Batalhão de Infantaria do Exército), aos seguintes indicados:

                • João Pedro Zanello Vianna Denicoli (filho maior de idade).
                • José Renato Lima dos Santos (cunhado).
Comunique-se ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, localizado em Vila Velha/ES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para que esclareçam se pretendem a inclusão do réu em atividades para fins de remição de pena (trabalho, leitura e estudo).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente